Tribunal: TJBA
Processo: 8036691-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036691-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SAMUEL SOARES DE SA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL SOARES DE SA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP).

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
DA
PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
PACIENTE PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM BRASÍLIA/DF.
PRONÚNCIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA COM INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE PRESO.
COMPLEXIDADE NA TRAMITAÇÃO.
PACIENTE EM TRÂMITE DE RECAMBIAMENTO SOLICITADO PELA DEFESA.

PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
(CONCURSO DE PESSOAS, EMBOSCADA E MOTIVO TORPE).
PACIENTE QUE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E

APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1- Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
S
amuel
S
oares

de

S
á
, Advogado,
em favor de Carlos Eduardo dos Santos Borges,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Barra/BA, Dr
. Antonio Carlos do Espírito Santo Filho
.

2- Informa que o
P
aciente
se
encontra preso há mais de 660 (seiscentos e sessenta) dias, na região de Brasília/DF,
acusado da prática de

homicídio qualificado, ocorrido em
12
/
07
/2022.
Informa que a denúncia foi
oferecida
em
10/11/2022
e recebida em 05/05/2023
, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva.
Aduz que
a sentença de pronúncia somente foi prolatada em
0
8/
05/
2025, mantendo a
prisão preventiva
,
porém
sem
acrescentar
fundamento concreto novo.

3- N
o Habeas Corpus de nº 8036210-59.2024.8.05.0000, julgado por esta
Egrégia
Corte na Sessão Virtual de

22/07/2024 a 26/07/2024,

e denegado à unanimidade, a alegação de excesso de prazo já foi apreciada.
Na oportunidade, esta C. Turma entendeu que o Paciente deu causa à demora na tramitação, em virtude de ter evadido do distrito da fuga, gerando a necessidade de citação via carta precatória.

4-
Destarte, embora a defesa afirm
e
que existe excesso prazal em razão de estar há mais de 660 dias preso, vale reiterar que o excesso de prazo, antes da decisão de pronúncia já foi afastado no julgamento do Habeas Corpus de nº
8036210-59.2024.8.05.0000
.

5-
Assim, o
presente
H
abeas
C
orpus
fica restrito
ao exame do excesso de prazo na tramitação do feito após a prolação da sentença de pronúncia.

6- O excesso de prazo não resulta de simples cálculo aritmético, devendo ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

7- Constatado que a decisão de pronúncia foi proferida há
cerca
três meses, resta superada a alegação de constrangimento ilegal decorrente da duração da prisão cautelar, nos termos da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça.

8- Não se verifica desídia do Poder Judiciário, porquanto o feito vem sendo regularmente impulsionado, inexistindo paralisação atribuível ao aparelho judicial. Ademais, a demora decorreu da fuga do
P
aciente, circunstância que ensejou a necessidade de expedição de carta precatória
para intimação pessoal da decisão de pronúncia
.

9- O pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não merece guarida, uma vez que a gravidade concreta da conduta, evidenciada no
modus operandi
, aliada à evasão do distrito da culpa, revelam a insuficiência das providências previstas no art. 319 do CP.

10
-

Parecer
da
d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª
Cleusa Boyda de Andrade
, manifest
ando
-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

11-
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8036691-85.2025.8.05.0000
,
impetrado por
SAMUEL SOARES DE S
Á
, Advogad
o
, em favor de
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS BORGES
, apontando como autoridade coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA/
BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR A ORDEM
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC 15